Tribunal: TJDFT
Processo: 0006348-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006348-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR BORGES CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES AFASTADA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. 2. Ainda que a pena fixada seja inferior a oito anos, tratando-se de tráfico internacional de entorpecentes e considerando a grande quantidade de droga apreendida (7.200,00g de skunk), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que faria jus à causa de diminuição da pena, por se tratar de réu primário, possuir bons antecedentes, e não ter sido comprovado que integra ou se dedica a atividades criminosas; e b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ao argumento de que deve ser fixado o regime inicial menos gravoso em face da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Articula que a imposição do regime de cumprimento de pena mais severo exige motivação idônea, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, OAB 60.341/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 deve ser afastada, uma vez que a quantidade de entorpecentes foi considerável (sete quilos de maconha/skank). Deve-se ressaltar, ainda, que as provas carreadas aos autos deixaram indene de dúvidas que o acusado se dedicava a atividades criminosas, porquanto foi preso dentro de um ônibus interestadual portando o entorpecente, além de ficar explícito, pelas mensagens extraídas do celular do réu (ID 14230202), que ele dedicava-se ao tráfico, mantendo constante contato com os negociadores da droga. Ademais, as características da prática do delito em comento demonstram que a aplicação da referida redução de pena não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime (...). Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a oito anos, tratando-se de tráfico internacional de entorpecentes e considerando a grande quantidade de droga apreendida (7.200,00g de skunk), o regime inicial deve ser o fechado que é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia e espécie das drogas apreendidas” (ID 14890459). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “ A quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos são elementos aptos e concretos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso. No caso, a quantidade de droga apreendida justifica de modo concreto e idôneo a fixação do regime fechado” (AgRg no AREsp 1489992/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, OAB 60.341/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027